Tribunal: STF
Processo: Rcl 94684
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Piracuruca-PI, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo n. 0000602-56.2025.5.22.0105.
Em suas razões, a Municipalidade alega, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para julgamento da causa, violou o entendimento firmado pela Suprema Corte no sentido de que é exclusivamente competente a Justiça comum para processar e julgar demandas nas quais se discute relações jurídico-administrativas entre o servidor e o Poder Público, ainda que se debata sobre eventual nulidade na contratação
Nesses termos, defende que “não há dúvidas que ao declararem a competência da Justiça do Trabalho para julgar questão relacionada a vínculo de natureza jurídico-administrativa, em decorrência de contratação sem concurso público, os acórdãos ora reclamados violaram frontalmente o precedente firmado pelo Supremo Tribunal na ADI nº. 3395/DF - MC”. (eDOC 1, p. 7)
Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação para  reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do processo de origem, determinando a remessa dos autos à Justiça comum.
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Ademais, registro que, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
A questão posta nos presentes autos diz respeito à fixação da competência para processar e julgar a causa – se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum – relativa a eventual nulidade de contratação entre a beneficiária e o Município de Piracuruca, ora reclamante, sem concurso público.
No ponto, indica-se como paradigma de confronto a ADI n. 3.395/DF-MC, cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”. (ADI 3395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020) 

Com efeito, ressalto que o entendimento desta Corte, após o julgamento da citada ADI 3.395, firmou-se no sentido de que compete à Justiça Comum o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa, não cabendo à Justiça trabalhista sequer discutir a legalidade da relação administrativa.
Cito, a propósito, decisão proferida pelo Plenário, no julgamento da Rcl-AgR 7.426, de minha relatoria, DJe 10.10.2012, cuja ementa transcrevo: 

“Agravo regimental em reclamação. 2. Servidor regido por vínculo de natureza jurídico-administrativa. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho, conforme acórdão desta Corte no julgamento da ADI n. 3.395. 4. Ausência de fundamento novo no recurso que seja apto a ilidir a decisão agravada 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. 
 
No mesmo sentido, confira-se a Rcl-AgR n. 7.157, Tribunal Pleno, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 19.3.2010, cujo acórdão está assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente. 3. Agravo regimental não provido”.

Destaco ainda o julgamento da Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. Marco Aurélio, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017. Naquela oportunidade, o Ministro Dias Toffoli, acompanhando a divergência instaurada pela Ministra Cármen Lúcia, bem resumiu o entendimento desta Corte acerca da competência da justiça comum a partir do julgamento da ADI-MC 3.395, assentando:

“a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo. 
b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo. 
c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.
d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.

A esse propósito, confira-se a ementa do referido julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO”. (Rcl-AgR 8.909, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para acórdão Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 21.8.2017) 

Dessa forma, conclui-se que compete apenas à Justiça comum pronunciar-se sobre a validade e a eficácia das relações entre servidores e o Poder Público, fundadas em vínculo jurídico administrativo, ainda que contratados sem a observância do concurso público após a Constituição Federal de 1988.
Na hipótese em apreço, observo que o Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, reconheceu a competência da Justiça do Trabalho  para processar e julgar pedido formulado em face do Município de Piracuruca.  Confira-se, pois, a ementa desse julgado:

“RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. EMPREGADO PÚBLICO. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SÚMULA N. º 7 DESTE REGIONAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Consoante jurisprudência deste Tribunal Regional do Trabalho, sedimentada por meio da Súmula n.º 7, o empregado público admitido sem prévia seleção por meio de concurso público não pode se inserir em regime estatutário, pois esse vínculo somente se firma validamente mediante o necessário certame público. Assim, tratando-se de vínculo celetista, resta inafastável a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, por força do disposto no art. 114, I, da Constituição Federal. Recurso ordinário provido. 
CONTRATO DE TRABALHO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. EFEITOS. É nulo o contrato de trabalho celebrado com a administração pública sem a submissão a prévio concurso público (art. 37, II e § 2º, CF/1988). Restam devidos, no caso específico, apenas os depósitos do FGTS do período laborado (9/6/2023 a 11/10/2024) e o saldo de salário (11 dias do mês de outubro/2024), com as correções legais, nos termos da Súmula n.º 363 do C. TST (reafirmada pelo Tema n.º 233). Recurso ordinário provido.” (eDOC 5, ID: e57816bb)

Na ocasião, a autoridade reclamada fundamentou a decisão da seguinte forma:

“Com a Emenda Constitucional n.º 45, publicada no DOU em 31/12/2004, o legislador fixou a competência material da Justiça do Trabalho em razão da causa de pedir e do pedido. A intenção foi centralizar em um único órgão julgador todos os litígios que tenham origem na relação de trabalho. 
No caso em apreço, há alegação de relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa do pedido de pagamento das parcelas trabalhistas indicadas na petição inicial, o que atrai a competência material desta Justiça Laboral, nos termos do art. 114, I, da CF/1988. 
Além disso, a trabalhadora foi admitida após a CF/1988 e nunca se submeteu a concurso público, fato incontroverso. Assim, a despeito de a Lei Municipal n.º 1.577/2006, publicada no DOM de 30/11/2006 (como é do conhecimento deste Relator) ter instituído o regime estatutário, a obreira inseriu-se no regime geral celetista, sendo, portanto, desta Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar a presente lide. 
Ademais, não há nenhuma prova nos autos de contratação a título temporário, ou para cargo em comissão, nos moldes excepcionados pela Constituição Federal, únicas hipóteses que afastariam a competência desta Justiça Laboral. 
Dessa forma, impõe-se reconhecer a nulidade do contrato celebrado entre as partes, uma vez que não precedido de concurso público, em respeito ao art. 37, II, da Carta Magna, regido pelo texto consolidado. 
Registre-se que a nulidade contratual constitui óbice ao ingresso no regime estatutário, conforme entendimento consolidado nesta Corte expresso na Súmula n.º 7:
(...)
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso ordinário para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente demanda.” (eDOC 5, ID: e57816bb; grifos nosso)

Nesses termos, entendo que o juízo reclamado, ao manter a competência da Justiça trabalhista, violou a decisão proferida na ADI 3.395. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. NOMEAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO APÓS A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. COMPETÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DA CORTE NA ADI 3.395. OCORRÊNCIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ESTATUTÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA E DA VALIDADE DA RELAÇÃO, QUAISQUER QUE SEJAM AS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 66.725 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 19.12.2024)

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada nulidade por falta de informações da autoridade reclamada e de citação da parte beneficiária. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Servidora admitida sem concurso público após a CF/88. Competência da Justiça Comum para pronunciar-se sobre a validade e os efeitos do vínculo. 5. Configurada ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395/MC. 6. Reclamação julgada procedente. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 59.036 ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2023)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, determinando-se a remessa imediata dos autos para a Justiça comum estadual. 

Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente